Tribunal: STF
Processo: ARE 1426624
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RE 632.853/CE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para anular a questão objetiva nº 57 (caderno alga) e questão 60 (caderno beta) do Concurso Público para provimento dos cargos de Analista do Seguro Social e de Técnico do Seguro Social do INSS, regido pelo Edital nº 1 - INSS, de 22 de dezembro de 2015, e condenar os Requeridos (INSS e CEBRASPE) a atribuir a respectiva pontuação aos Autores, com a consequente reclassificação no certame, assegurando-lhes o direito à nomeação e posse segundo a nova ordem classificatória.



    2. Aduzem os Autores que participaram do certame realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE para provimento de vagas no cargo de Técnico do Seguro Social do INSS, no dia 15 de maio de 2016 e que, após a divulgação do gabarito definitivo, verificaram que houve alteração do gabarito da questão 57, caderno "Alga", e questão 60, correspondente ao caderno "Beta", passando a considerar o gabarito que reputam correto como sendo " errado " e que, com a troca do gabarito, os candidatos perderem dois pontos, pois, segundo a regra editalícia, uma questão errada anula uma certa.



    3. Afirmam que a Banca teria buscado elementos que sequer foram disponibilizados na assertiva para considerar a questão como incorreta. Foi considerada a assertiva 57 (ou 60) errada, mas o enunciado corresponde aos exatos termos da Lei nº 8.213/90, o que evidencia erro grosseiro da parte Ré.



    4. Na hipótese, a questão 57 (caderno alga) e 60 (caderno beta) do Concurso apresentava o seguinte enunciado: "Situação hipotética: Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular e, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de dois módulos fiscais. Assertiva: Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do RGPS em relação a cada uma das atividades realizadas".



    5. Conforme gabarito preliminar, a assertiva foi considerada correta; contudo, a Banca Examinadora, após os recursos, reputou incorreta a assertiva sob o seguinte fundamento: "A afirmação feita no item contraria o disposto no §10 do artigo 11 da Lei nº 8.213/1991".



    6. O princípio da legalidade administrativa, textualmente previsto no art. 37, caput , da CF/88, diversamente do princípio fundamental da legalidade, ínsito no art. 5º, II, também da Constituição Federal, condiciona o agir da Administração aos ditames da Lei.



    7. Sobre a matéria, o STF, ao apreciar o RE 632.853/CE, em regime de Repercussão Geral, fixou a tese de que os critérios adotados por Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.



    8. A par desse entendimento, ressalvam-se as hipóteses objetivas em que uma avaliação, de plano, demonstraria procedimento teratológico da Banca Examinadora. Exemplo disso é a possibilidade de o Judiciário vir a anular questões objetivas de prova quando as respostas são evidentes, ainda que para um leigo, e o posicionamento da Banca foi contrário a essa evidência. Neste caso, haverá flagrante ilegalidade a ensejar a atuação do Poder Judiciário.



    9. No caso concreto, o Juiz de Primeiro Grau entendeu pela existência de violação ao contraditório quando a Banca Examinadora alterou o gabarito preliminar, determinando a anulação da questão do Concurso, com a consequente atribuição da pontuação aos Autores/Apelados.



    10. Após examinar detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer ilegalidade patente a macular a resposta atribuída pela Banca Examinadora à questão em debate. Na verdade, acolher o pleito dos Autores, implicaria indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, substituindo a nota e os critérios de avaliação utilizados pelo examinador pelos do Magistrado a quo, o que é defeso. Precedente: (TRF5 - Processo 0811490-95.2016.4.05.8100, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª Turma, Julgamento: 11/03/2021).



    11. Apelação provida. Inversão da sucumbência. Condenação dos Autores em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por serem os autores beneficiários da justiça gratuita.” (eDOC 23, ID: 886aae09, p. 7)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 29, I: 56020523)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, “caput”, II XXXV, e 37, “caput”, do texto constitucional. Alega ainda violação ao entendimento firmado no tema 485 da repercussão geral. (eDOC 32, D: abd87f8e)



    Nas razões recursais, alega-se que “[o] gabarito alterado da questão apresenta ilegalidade flagrante, perceptível de forma patente, porquanto é matéria jurídica assente, na medida em que reproduz texto expresso de lei. A alteração do gabarito foi patentemente ilegal, uma vez que contrariou disposição literal da Lei nº 8.213/91.” Desse modo, impõe-se a realização de um distinguishing como tema 485 da repercussão geral para concessão da pontuação aos recorrentes. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o edital do certame e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há indícios de que houve ilegalidade ou abuso na aplicação das questões a justificar a atuação judicial no caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme gabarito preliminar, a assertiva foi considerada correta; contudo, a Banca Examinadora, após os recursos, reputou incorreta a assertiva sob o seguinte fundamento: "A afirmação feita no item contraria o disposto no §10 do artigo 11 da Lei n° 8.213/1991". 



    Na sentença, o Juiz de Primeiro Grau entendeu haver erro grosseiro na questão do Concurso, além da existência violação ao contraditório quando a Banca Examinadora alterou o gabarito preliminar sem oportunizar aos outros candidatos a possibilidade de contestar o gabarito em questão, determinando a anulação da questão do concurso, com a consequente atribuição da pontuação aos Autores, ora Apelados. 



    Registro que o princípio da legalidade administrativa, textualmente previsto no art. 37, caput, da CF/88, diversamente do princípio fundamental da legalidade, ínsito no art. 5º, II. também Constituição Federal, condiciona o agir da Administração aos ditames da Lei. 



    (...) 



    Assim, acolher o pleito dos Autores, ora Apelados, implicaria indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, substituindo a nota e os critérios de avaliação utilizados pelo examinador pelos do Magistrado a c/110 , o que é defeso. 



    Por fim, o fato de não haver sido oportunizada a interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela alteração do gabarito preliminar da prova objetiva não contraria o principio do contraditório (eDOC 23, ID: 886aae09, p. 2-5). 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, fixou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme acórdão assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015) 



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas do edital do certame, a fim de verificar a existência de erro na alteração do gabarito da prova, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1367659 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09) (RE 1280702 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 1166265 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.10.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23, ID: 886aae09, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente